Tribunal: TJSP
Processo: 1007477-62.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo pessoal - Cerceamento de defesa não configurado - Matéria de direito - Suficiência da prova documental para solução da lide - Desnecessidade de apuração de condições pessoais do tomador de crédito.
Juros - Abusividade configurada - Demonstração de que as taxas pactuadas são abusivas em relação à média praticada pelo mercado em operações

Ementa:
Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo pessoal - Cerceamento de defesa não configurado - Matéria de direito - Suficiência da prova documental para solução da lide - Desnecessidade de apuração de condições pessoais do tomador de crédito.
Juros - Abusividade configurada - Demonstração de que as taxas pactuadas são abusivas em relação à média praticada pelo mercado em operações similares, mediante consulta ao site do BACEN - Redução às taxas médias praticadas pelo mercado financeiro às épocas das contratações determinada - Questão consolidada no STJ (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973) - Precedentes da Corte.
Repetição de indébito em dobro - Descabimento - Cobrança de encargos objeto de discussão judicial - Abusividade só reconhecida em Juízo - Má-fé da instituição financeira ré não demonstrada - Inaplicabilidade do pg. ún., do art. 42, do CDC - Precedentes do STJ.
Valor dos honorários advocatícios de sucumbência - Fixação que deve se dar em padrões moderados, considerados a extensão dos trabalhos, complexidade da matéria e necessidade de condigna remuneração do causídico - Princípio da razoabilidade - Alíquota de 15% sobre o montante condenatório que comporta majoração para R$ 2.800,00 - Aplicação dos §§ 8o e 11, do art. 85, do CPC.
Incidência do § 8o-A, do art. 85, do CPC que deve ser feita em se considerando os critérios estabelecidos no § 2o, do mesmo dispositivo legal, não se admitindo o mero tabelamento imposto pelo órgão de classe - Precedentes da Corte - Recurso do autor parcialmente provido - Recurso da ré não provido.